Tribunal: TJSP
Processo: 2035407-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – Decisão que indeferiu tutela de urgência quanto ao pedido de concessão de medicamento – Presença dos requisitos do Tema no 106 do STJ – Configurada responsabilidade do Município de São José do Rio Preto – Art. 196, CF – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – Decisão que indeferiu tutela de urgência quanto ao pedido de concessão de medicamento – Presença dos requisitos do Tema no 106 do STJ – Configurada responsabilidade do Município de São José do Rio Preto – Art. 196, CF – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Gratuidade Processual – Decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita – Alegação de hipossuficiência – Presunção "juris tantum" – Art. 99, § 3o do CPC – Tutela que negou concessão de medicamento e justiça gratuita reformada – Agravo provido.